Tribunal: TJPA
Processo: 0804689-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804689-58.2021.8.14.0000

PACIENTE: AMIRALDO DUTRA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804
689
-
58
.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
ANA ROSA GONCALVES MENDES

(OAB-PA Nº17.580 )

PACIENTE:
AMIRALDO DUTRA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ªVARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.

V
erifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública
e a instrução processual
, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária,
diante da gravidade concreta do delito, no qual o acusado
manteve
ato libidinoso

com a ofendida F.E.S.D, menor de 5
anos de idade
, em sua residência localizada à Rua Santo Expedito, bairro do Castanhal, na cidade de Cametá
.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, coveniência da instrução processual,
consistente na necessidade de proteger a vítima e
as
testemunhas, pois, em liberdade, o autuado poderá intimidá-las e lhes causar constrangimentos que prejudicarão a correta apuração dos fatos, sobretudo pela relação de parentesco entre el
as
.

2.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
. Observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, visto que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente teve sua prisão em flagrante ocorrida em 18/4/2021, sendo convertida em prisão preventiva em 19/4/2021. De acordo com as informações do juízo, no qual informa que em a Denúncia foi recebida pelo juízo em 28/5/2021 (ID. 27398983), encontrando-se os autos aguardando a citação, logo como se observa o processo está seguindo os trâmites legais, dentro do prazo razoável.. Ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

3.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804
689
-
58
.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
ANA ROSA GONCALVES MENDES

(OAB-PA Nº17.580 )

PACIENTE:
AMIRALDO DUTRA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, com fulcro no art. 648, II, do CPP e art. 5º, LXVIII, da Cosntituição Federal,

impetrado
em favor de

AMIRALDO DUTRA FONSECA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA,
nos autos do Processo.
nº
0800714-89.2021.8.14.0012
.

Narra o impetrante que
que no dia 18 de abril de 2021, por volta das 15h50mn, a guarnição policial recebeu uma denúncia anônima informando que o ora paciente teria abusado da vítima, a infante F.E.S.D. de 05 (cinco) anos de idade em sua residência localizada à Rua Santo Expedido, bairro do Castanhal na cidade de Cametá. A conduta foi capitulada como estupro de vulnerável. (CP, art. 217-A). Na hipótese, cogitou- se que esse praticou ato libidinoso com a menor.

Diante da prisão em flagrante ter sido recebida
durante o plantão
judicial
, o juiz plantonista homologou o auto de flagrante e converteu a prisão em preventiva, alegando que (...) “a gravidade e as circunstâncias do fato delituoso justificam a imposição da prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, consistente na necessidade de, por ora, proteger a vítima e testemunhas, pois, em liberdade, o autuado poderá intimidá-las e lhes causar constrangimentos que prejudicarão a correta apuração dos fatos”.

Suscitou
excesso de prazo pois o paciente fo
ra
preso em 18/04/2021, e em 21/04/2021, a Defensoria ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, que ainda não foi analisado,
bem como
o inquérito foi concluído,
e
em 30/04/2021

foi oferecida a denúncia, que
até a presente data não tinha sido
recebida.

Alega ainda
que não há razão plausível para que o paciente se encontre PRESO PROVISORIAMENTE HÁ MAIS DE 30 DIAS, sem que seu
p
rocesso tenha sido impulsionado pelo juízo
a quo
. Nesse sentido, além da ausência de requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, o paciente está sofrendo grave constrangimento ilegal por estar privado de sua liberdade sem que o processo pelo qual responde esteja tramitando regularmente, o que fere os princípios básicos do processo penal brasileiro, além da dignidade do próprio preso.

Por fim, diante do constrangimento ilegal
configurando pelo excesso de prazo
no recebimento da Denúncia e ausência dos requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requereu
a concessão de ordem liminar
mente, para
revogar a prisão preventiva, restituindo a liberdade; ou, substituí-la pelas medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,
em favor do Paciente
,
ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus,
em definitivo.

Os autos me foram distribuídos
por sorteio, contudo em função do
m
eu afastamento (gozo de folgas de plantão - no período de 18 a 31/05/2021), com base no art. 112, do RITJE/PA, o feito
fora re
distribuído
a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato,
para apreciação
da liminar requerida, ocasião que denegou a liminar (ID.5226443), solicitando
informações à autoridade inquinada coatora
, e em seguida o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça. e por fim o encaminhamento a minha relatoria em razão d prevenção por sorteio
.

Em sede de
informações
(
ID.5260220
), o juízo de
primeiro grau

apresentou os seguintes esclarecimentos
:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta dos autos que por volta das 14h3Omin do dia 18.04.2021, a senhora J. C. do. E. S., mãe de Y. V. do. E. S. D. e de F. do. E. S. D., foi buscá-las na casa do autuado, tio de seu companheiro. Ao chegarem em casa, a menor Y. V. D. E. S. D., de 03 anos de idade, afirmou para a genitora que AMIRALDO havia estado na cama com sua irmã, F. de. E. S. D., "fazendo saliência com ela" (textuais).

Assustada com a situação, procurou logo reparar no órgão genital de sua filha e percebeu um líquido melado, presumindo ser esperma. Momentos depois, o acusado apareceu na residência da ofendida e iniciou-se uma discussão sobre os fatos.

A população, ao saber do ocorrido, revoltada, quis linchá-lo, ocasião em que acionaram a guarnição da Polícia Militar e o Conselho Tutelar. De imediato, os militares o prenderam em flagrante. A criança e sua genitora foram encaminhadas para os procedimentos cabíveis. O preso negou a autoria da ação e alegou não ter cometido crime algum.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O Paciente foi prese em flagrante delito em 18.04.2021 e a sua prisão foi convertida em prisão preventiva em 19.04.2021, porque o juízo entendeu
“q
ue medidas

cautelares diversas da prisão não eram suficientes para assegurar a ordem pública e ainda por conveniência da instrução criminal.

Apesar do autuado ser primário e não ostentar antecedentes criminais, a gravidade e as circunstâncias do fato delituoso justificam a imposição da prisão cautelar.

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se custodiada desde 18.04.2021, em virtude de sua prisão em flagrante, convertida em preventiva.

Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida e determinada a citação do acusado.

A Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva, e, após

manifestação ministerial, o pedido foi indeferido
.
”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e denegação do
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Amiraldo Dutra Fonseca
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência
dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo no recebimento da Denúncia e
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
.

1.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (18/04/2021):

“(...)

De acordo com o art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva é excepcional e será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida. Subordina-se ainda, nos termos do artigo 312

do CPP, à existência da prova de materialidade do crime e de indício suficiente de autoria, aliados, necessariamente, a uma das seguintes condições: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem econômica ou da garantia da aplicação da lei penal.

No caso, vislumbro atendidos os pressupostos do referido dispositivo legal, pois, conforme relatado, existem elementos de prova razoáveis sobre a materialidade e indícios de autoria do fato delituoso. Muito embora o laudo de exame de corpo de não ateste vestígio de conjunção carnal ou outro tipo de violência, as declarações prestadas pela mãe da vítima, sobretudo a referência de ter encontrado líquido “melado” com aparência de esperma sobre o órgão genital da filha, o fato desta ter dito à genitora que o acusado fez saliência com ela na cama, o que também foi afirmado por outra criança, irmã da ofendida, não autorizam afastar de plano a hipótese de o indiciado ter efetivamente molestado sexualmente a infante.

Quanto aos requisitos legais, malgrado o preso não registre antecedentes criminais, a gravidade e as circunstâncias do fato delituoso justificam a imposição da prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, consistente na necessidade de, por ora, proteger a vítima e testemunhas, pois, em liberdade, o autuado poderá intimidá-las e lhes causar constrangimentos que prejudicarão a correta apuração dos fatos, sobretudo pela relação de parentesco entre eles, noticiado que é tio do companheiro da genitora da menor, e também como garantia da ordem pública, por se tratar de ocorrência delituosa de extrema gravidade, atentatória à liberdade sexual, que pela sua natureza e, mormente por ter como vítima uma criança de apenas 05 (anos) de idade, gera intranquilidade e insegurança na população, alcançando elevado nível de reprovação e ampla repercussão social, que, inclusive, quase resultaram no linchamento do acusado, não concretizado devido à pronta
i
ntervenção de policiais militares.

Cabe frisar que em casos análogos, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que as condições pessoais do agente, por si sós, não afastam a aplicação da medida excepcional.

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE AMIRALDO DUTRA FONSECAEM PRISÃO PREVENTIVA.

(..)”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, coveniência da instrução processual,
consistente na necessidade de proteger a vítima e
as
testemunhas, pois, em liberdade, o autuado poderá intimidá-las e lhes causar constrangimentos que prejudicarão a correta apuração dos fatos, sobretudo pela relação de parentesco entre el
as
.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de requisitos da segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade a conveniência da instrução processual, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito, uma vez que a mãe da vítima relata
ter encontrado líquido “melado” com aparência de esperma sobre o órgão genital da filha, o fato desta ter dito à genitora que o acusado fez saliência com ela na cama, o que também foi afirmado por outra criança, irmã da ofendida,
supostos fatos relatados
não autorizam afastar de plano a hipótese de o indiciado ter efetivamente molestado sexualmente a
menor
.

In casu
, diante da gravidade do delito perpetrado e do
modus operandi
empregado, cumpre registrar que a decisão ora atacada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, devidamente fundamentada de acordo com os ditames estabelecidos pela lei processual penal e com base no caso concreto, mormente diante da gravidade do delito praticado e do
modus operandi
empregado, levando-se em consideração que o paciente é tio do companheiro da mãe da ofendida, havendo, portanto, uma relação familiar entre as partes.

Entendimento acolhido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal –

CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante ante o modus operandi, haja vista que abusou sexualmente da vítima, criança com idade de 11 anos, aproveitando-se da confiança da família por ser conhecido da genitora da ofendida, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública
.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021)

.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes
de
indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado
, bem como a periculosidade acentuada do acusado
. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer
a
impetrante, a decisão hostilizada não acarret
a
constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.

2.
DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a recebimento da Denúncia, apresentada pelo Ministério Público em 30/04/2021, visto que o coacto está preso desde 18/04/2021.

No que concerne ao excesso de prazo para a formação da culpa, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a Denúncia foi recebida pelo juízo em 28/5/2021 (ID. 27398983), encontrando-se os autos aguardando a citação, logo como se observa o processo está seguindo os trâmites legais, dentro do prazo razoável.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo
a quo,
observa-se

não h
aver
retardamento injustificado da marcha

processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito

de

maneira condizente com as peculiaridades do caso,
diante da excepcional suspensão do ato processual em
decorrência das portarias editadas

por esta e. Corte, face a situação
de pandemia
vivida
mundialmente, exigindo a atuação do Poder Judiciário na implementação de medidas preventivas
.
Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, razão pela qual não acolho as alegações da impetrante.

3.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ART.319 DO CPP.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
pois, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/07/2021